Tribunal: TJMT
Processo: 1012830-18.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012830-18.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA SOARES DUQUE - CPF: 299.471.148-64 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 324344893 - reclamação nº 1012830-18.2025.8.11.0003 - 1º Juizado Especial De Rondonópolis
), que julgou procedente o pedido.

- da existência de previsão legal.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003.

Nesse sentido:

“...

Art. 60-A O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais. ...”

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5º do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria.

Nesse sentido:

"...

Art. 5º A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem:

a) a formação em serviço, específica para professor;

b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos I e II referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e

b) à meta de redução da evasão escolar. ..."

Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação
(art. 2º, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto)
; e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço
(art. 2º, inciso I, e

Anexos).

Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA
(Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem)
, apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional
(art. 2º, V e VI; art. 5º, inciso II, alínea "a", parágrafo único);
e b) à redução da evasão escolar
(art. 2º, inciso X; art. 5º, inciso II, alínea "b")
.

Em análise dos critérios e metas previstos nos arts. 5º, 10, 13 e 14 do Decreto, bem como da valoração estabelecida em seus anexos, observa-se que tais critérios não possuem caráter cumulativo. Ou seja, o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito à gratificação, mas somente a redução do seu valor.

Constata-se que a intenção do legislador foi contemplar todos os servidores da área da educação, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidos e do cumprimento integral de todas as metas estabelecidas, sendo suficiente que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação, com identificação das metas atingidas para efeito de valoração.

- da imprescindibilidade da prova das metas atingidas.

No caso, a questão da comprovação, ou não, da justificativa dos afastamentos (
atestado médico
), cede ao fato de que não há prova das metas atingidas, indispensável à apreciação do pedido. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1000610-95.2025.8.11.0032 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1038924-09.2025.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025
).

É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025